Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711158-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI SANTANA DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em síntese, informa que sofre de insuficiência renal crônica estágio final, que realiza tratamento de hemodiálise em outro estado da federação, porém devido à ausência de suporte familiar necessita ser transferida para Brasília/DF com a continuidade do tratamento. Afirma que aguarda a providência desde o dia 17/04/24, sob o risco verde. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o imediato fornecimento de vaga fixa para o tratamento em hemodiálise com 3 sessões por semana. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Sem recolhimento das custas e do preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, em cognição sumária, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Consta nos autos que a recorrente já se encontra inserida na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do DF - SISREG III (ID 64776855), sob a classificação de risco verde - não urgente. Ademais, a indicação quanto à situação pessoal da recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Ainda, verifica-se que o tratamento vem sendo prestado em outro estado (ID 64776845). Nesse cenário, não se verifica, por ora, a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito